Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725023-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON NELES FERNANDES CARVALHO IMPETRANTE: ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO, DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELTON NELES FERNANDES CARVALHO, preso em 24/06/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo a local de trabalho coletivo), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 17742109). Os impetrantes procedem a uma síntese dos fatos e alegam que inexiste prova da materialidade, havendo contradição nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, em relação ao prévio conhecimento do modus operandi utilizado pelo paciente para comercializar crack, o que indica que ele não era alvo específico das investigações, bem como alegam que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de frutas, o usuário não apontou o paciente como traficante e não houve prisão de supostos intermediários de vendas de drogas. Asseveram que o paciente negou a realização de comércio de drogas, trabalha licitamente e se diz usuário de entorpecentes como crack, o que está em consonância com o afirmado por sua companheira. Os registros criminais do paciente indicam que ele sempre possuiu envolvimento com uso de drogas. Sustentam que estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a quantidade de droga apreendida é pequena e não foram apreendidos apetrechos nem grandes valores em dinheiro. Discorrem sobre a ordem pública e a prisão cautelar, afirmam que a liberdade do paciente não representa ameaça e dizem que ele estava em regime aberto, em razão de seu bom comportamento e do cumprimento de pena imposta, bem como vende frutas porque não consegue emprego formal em razão e sua condição de ex-presidiário, possui residência fixa, ocupação lícita e a gravidade do delito, por si só, não autoriza a decretação da segregação cautelar. Alegam que deve ser fundamentada a não aplicação de outras medidas cautelares e somente em caso de descumprimento deve ser decretada a prisão cautelar. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 17970786). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não restou demonstrada a materialidade, há contradição nos depoimentos dos policiais, o paciente possui condições favoráveis, a quantidade da droga não é grande, não há risco à ordem pública e a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, não tendo o juiz fundamentado a não aplicação destas últimas. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como ele possui condenação definitiva sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Hilário Milhomem Silva, afirmou que, de acordo com a Seção de Investigação da polícia, a área central da Região Administrativa do Gama, próximo a comércios, ambulantes e rodoviária tem-se tornado uma verdadeira cracolândia, devido à intensa movimentação de usuários e traficantes, os quais se infiltram entre os trabalhadores para praticar o comércio ilícito de entorpecentes. Assim, a equipe policial vinha realizando diversos monitoramentos para identificação e combate ao tráfico de crack, devido ao seu efeito devastador e ao incômodo aos trabalhadores que tentam exercer seu trabalho lícito. Afirmou que há alguns dias foi possível identificar indivíduos responsáveis pela distribuição de crack no local, dentre os quais o paciente, alcunhado “Menininho”. O depoente e a equipe fizeram campanas para monitorar o modus operandi do paciente, pois, de acordo com o apurado, ele não negocia a droga diretamente, mas, por interposta pessoa, utilizando como fachada um carrinho de frutas. No dia dos fatos, fez campanas e afirmou que à medida em que o comércio fechava, passava a surgir intensa movimentação de usuários de crack, acendendo fogueiras e conversando entre si. Explicou o modus operandi visualizado em relação a um indivíduo desconhecido e relatou que ele não realizava a venda, mas caminhava até outra pessoa que a efetuava. Assim, o depoente desceu do veículo, passou a monitorar e viu o paciente sair de um Fiat Uno vermelho e realizar uma transação, consistente em receber certa quantia e entregar uma porção de crack a um usuário, mas, no momento da abordagem o indivíduo não identificado e o usuário fugiram, ficando apenas o paciente e a namorada deste que estava no interior veículo. Informou que, no porta-malas do veículo, foi encontrada uma faca pequena e uma pedra média de crack. Durante a abordagem, o paciente informou ser proprietário de um carrinho de frutas que estava logo à frente e, em diligências, foram encontradas três porções de maconha e R$ 618,00 em espécie. O depoimento acima está ratificado pelo do policial Roberto Márcio da Costa. A namorada do paciente, Gabrielly Milena Fernandes, afirmou que ela e o paciente consomem crack, mas desconhece a venda da substância, bem como disse que o paciente saiu para comprar um churrasquinho e foram abordados por policiais civis, sendo que a maconha encontrada era para consumo pessoal. Em seu interrogatório, o paciente negou os fatos, mas afirmou que possui passagens por tráfico de drogas e outros crimes, porém disse que há mais de dez anos não pratica delitos e está trabalhando licitamente, vendendo frutas. Disse que é dependente de álcool, maconha e crack e apenas a porção de maconha encontrada no interior de sua carteira é de sua propriedade, desconhecendo outras substâncias. Afirmou que foi à banca no horário dos fatos porque algumas pessoas estavam fumando maconha próximo e o estava incomodando, relatando que já pediu para essas pessoas saírem de lá. Também corroboram os depoimentos dos policiais o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudos de Exame Preliminar em Substância, os quais confirmaram uma porção com 1g (um grama) de maconha, uma porção com 4,32g (quatro gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína e três porções com 4,48g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha. Assim, ao contrário do alegado pelos impetrantes, há prova suficiente da materialidade, sendo vedada incursão mais aprofundada nos elementos constantes dos autos pela via estreita do habeas corpus. Eventuais contradições nos depoimentos extrajudiciais acima, as quais, diga-se, não observei, não se mostram aptas a justificar a revogação da prisão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou que ele é um dos distribuidores de drogas na região dos fatos, bem como registrou que ele possui diversas condenações por crimes graves e estava em cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar. Confiram-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza, bem como de haver indícios de que o autuado é um dos distribuidores de droga da região, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado que é multireincidente na prática de crimes graves, como roubo e tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto/regime domiciliar. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva”. (...) – negritos nossos – ID 17970798. Extrai-se que a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. De fato, a folha penal do paciente é extensa, com condenações por roubo circunstanciado, furto e tráfico de drogas, constando uma condenação por tentativa de furto, com trânsito em julgado em 29/06/2017 (Processo no 2016.01.1.061402-3), e outra pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 03/04/2012 (Processo no 2011.01.1.1.041440-3), além de várias outras condenações anteriores (download – p. 61-98), o que indica a reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação da ordem pública. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de uma das drogas apreendidas, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à situação do paciente, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta do paciente de comercialização de drogas valendo-se como fachada de um carrinho de venda de frutas para tentar encobrir sua atividade ilícita, bem como da sua condição de ter voltado a delinquir, não obstante tenha sido condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, além de diversos outros crimes e, ainda, cumpria regime aberto/domiciliar, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que as condenações que foram impostas ao paciente não lhe serviram como freio inibitório em sua intenção delituosa. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 12:14:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator